Tribunal: TJSP
Processo: 1009240-28.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer cumulada indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora buscando procedência do pedido de indenização por danos morais.

Inserção de número residencial da autora como sendo de telefone comercial de uma pizzaria. Falha na prestação de serviços das rés incontroversa. Perturbação do sossego com inúmeras ligações

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer cumulada indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora buscando procedência do pedido de indenização por danos morais.

Inserção de número residencial da autora como sendo de telefone comercial de uma pizzaria. Falha na prestação de serviços das rés incontroversa. Perturbação do sossego com inúmeras ligações que dão ensejo à indenização por danos morais. Sentença reformada.

Apelação provida.